Tribunal: CARF
Processo: 10580.722854/2012-62
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CAROLINA DA SILVA BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10580.722854/2012-62
ACÓRDÃO
2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
3 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MITTI ANDAIMES E EQUIPAMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
APLICAÇÃO DO ART. 114 § 12, INCISO I, DO REGIMENTO INTERNO DO
CARF. FACULDADE DO JULGADOR.
Plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental uma
vez que a Recorrente não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS. PRESCRIÇÃO.
O direito do contribuinte de proceder à compensação, na GFIP, dos valores
retidos por ocasião da prestação de serviços mediante cessão de mão de
obra, prescreve em 5 (cinco) anos a contar da competência seguinte àquela
na qual houve a retenção sobre a nota fiscal/fatura de serviços.
O exercício do direito de compensação deve respeitar a evolução de saldo
a compensar, devendo ser excluídos os valores utilizados como crédito que
tenham sido objeto de prescrição ou não tenham sido provados pelo
contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário para dar-lhe provimento parcial, para excluir o levantamento “ST2 – Diferença
de SAT e RAT”, para a competência 13/2008, no valor de R$ 705,91.

Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa – Relatora
Fl. 2331
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
2

Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Ana Carolina da Silva
Barbosa, Cleber Ferreira Nunes Leite, Ricardo Chiavegatto de Lima (substituto integral), Roberto
Junqueira de Alvarenga Neto, Wesley Rocha, Mario Hermes Soares Campos (Presidente). Ausente
o conselheiro Antonio Savio Nastureles, substituído pelo conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 2307/2316) interposto por MITTI ANDAIMES E
EQUIPAMENTOS LTDA em face do Acórdão no. 14-59.019 (e-fls. 2271/2295), que julgou a
Impugnação procedente em parte, para, na forma do voto do relator:
a) manter integralmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração DEBCAD no 37.334.012-5, 37.334.013-3 e 37.334.015-0; e,
b) manter parcialmente os créditos tributários constituídos pelos Autos de
Infração DEBCAD no 37.334.014-1, excluindo-se os levantamentos ST (11/2008),
ST1 (01 a 10/2008) e ST2 (12/2008); e, DEBCAD no 37.334.016-8, retificando-se o
levantamento GC do estabelecimento matriz, na competência 10/2008, de R$
9.992,28 para R$ 1.253,64.
O processo administrativo origina-se dos seguintes Autos de Infração:
 DEBCAD no 37.334.012-5: contribuições devidas pela empresa à Seguridade
Social especificamente com relação ao adicional destinado ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa e riscos ambientais do trabalho – GILRAT;
 DEBCAD no 37.334.014-1: contribuições devidas pelos segurados, não
descontada pela empresa;
 DEBCAD no 37.334.015-0: contribuições devidas pela empresa aos Terceiros
FNDE, INCRA, SENAI, SESI e SEBRAE
 DEBCAD no 37.334.015-0: referente à glosa de retenção;
 DEBCAD no 37.334.016-8: referente à glosa compensação.
Conforme noticia o relatório da decisão de piso, paralelamente a este processo
administrativo, consta o processo administrativo no 10580.723560/2012-58, abrangendo as
Fl. 2332
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
3
seguintes lavraturas fiscais: Auto de Infração DEBCAD no 51.018.064-7 (multa isolada por
compensação indevida); Auto de Infração DEBCAD no 51.018.070-1 (multa isolada por retenção
indevida) e Autos de Infração por descumprimento de obrigação acessória DEBCAD nos
51.018.065-5 (CFL 78), 51.018.066-3 (CFL 59), 51.018.067-1 (CFL 38), 51.018.068-0 (CFL 30),
51.018.069-8 (CFL 34).
Em 08/05/2012, foi apresentada petição (e-fls. 350/352) requerendo o
desmembramento do processo, tendo em vista o pedido de parcelamento apresentado dos
DEBCAD 37334012-5, 37334013-3 na sua totalidade e parte do DEBCAD 37334014-1. Em
11/05/2012 foi proferido seguinte Despacho (e-fl. 366):
O contribuinte solicitou a inclusão em parcelamento dos DEBCAD 37334012-5,
37334013-3 na sua totalidade e parte do DEBCAD 37334014-1. Para tanto,
transferimos deste processo para o 10580725678/2012-11, os dois primeiros
débitos. Com relação ao DEBCAD 373340141, no momento do desmembramento
houve um erro no sistema que impossibilitou sua conclusão, gerando consulta no
suporte web. A transferência de parte do DEBCAD a ser incluída no parcelamento,
só será possível após a resolução da consulta. Sendo assim, encaminhamos o
processo 10580725678/2012-11 para que seja realizado o parcelamento manual,
a fim de evitarmos perda de prazo, com consequente prejuízo para o contribuinte,
até que a situação seja regularizada.
Em 14/05/2012, foi apresentada a Impugnação (e-fls. 367/377), cujos argumentos
foram sintetizados pela decisão de piso da seguinte forma:
PONTO 01. DEBCAD N° 37.334.016-8 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO 1) Foi elaborado
pela empresa autuada o relatório geral de retenções e compensações (da matriz e
da filial) lastreados nas notas fiscais, extrato de conta corrente da previdência
social, GFIPS e GPS emitidos no período compreendido entre 2003 e 2008. Nesses
documentos está devidamente descriminada a origem de todos os créditos
utilizados nas competências 10/2008 a 13/2008.
2)
Da análise da documentação relativa ao estabelecimento CNPJ
15.153.265/0001-05 (matriz), verifica-se que todos os créditos compensados pela
autuada foram apontados no extrato de conta corrente da previdência social,
bem como, nas notas ficais sobre as quais foram retidos. Constatando-se,
inclusive, uma sobra de créditos da ordem de R$ 36.637,02.
3) Da análise da documentação relativa ao estabelecimento de CNPJ
15.153.265/0002-88 (filial) verifica-se que o extrato de conta corrente da
previdência, aponta a existência da totalidade dos créditos compensados no
exercício 2008, assim como as notas fiscais lastreiam os mencionados créditos.
4) Assim, ao analisar a totalidade de documentos retromencionados se comprova
a existência de créditos superiores aos valores equivocadamente indicados como
glosas de compensação no Auto de Infração.
Fl. 2333
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
4
5) Todos os créditos identificados foram apontados na planilha anexa em valores
nominais. sem atualização monetária (para a data de sua utilização). Sendo que,
após a atualização pela SELIC, os créditos utilizados pela autuada suplantam ainda
mais as supostas glosas de compensação.
PONTO 02. DEBCAD N° 37.334.015-0 - GLOSA DE RETENÇÃO 6) Há que se reiterar
que foi elaborado pela empresa autuada o relatório geral de retenções e
compensações, (da matriz e da filial) lastreados nas notas fiscais, extrato de conta
corrente da previdência social, GFIPS e GPS emitidos no período compreendido
entre 2003 e 2008. Analisando a planilha, verifica-se que na competência 10/2008
(Matriz) assim como na competência 13/2008 (Filial) havia créditos suficientes
para a compensação que foi indicada na SEFIP. Todavia, no preenchimento SEFIP
daqueles períodos foi apontada, equivocadamente, a opção pela retenção de
crédito, ao invés da compensação. Um mero erro de informação.
7) Fica clara a inexistência de qualquer benefício por parte da autuada, na medida
que, comprovadamente, existem todos os créditos que foram utilizados.
8) Tamanha é a boa-fé da autuada que própria competência 13/2008 (13° salário)
onde foi equivocadamente indicada a retenção, não pode haver retenção, visto
que, se trata de um período fictício, para efeito de registro de 13° salário.
9) A análise dos documentos retromencionados comprova a existência de créditos
superiores aos valores equivocadamente indicados como "glosas" no Auto de
Infração.
PONTO 03 – DEBCAD No 37.334.014-1 - DIFERENÇA DE SAT E RAT 10) A empresa
foi autuada em razão do suposto recolhimento da alíquota do SAT incompatível
com a atividade preponderante acusada pela fiscalização em sua auditoria
finalizada em abril de 2012. Dessa forma, ao avaliar as atividades da empresa
autuada o fiscal atribuiu como sua atividade preponderante “A MONTAGEM E
DESMONTAGEM DE ANDAIMES”, passíveis de enquadramento na alíquota de 3%
sobre o valor total da folha.
11) Ocorre que, ao contrário do que determina o Decreto no 3.048/99 e a própria
orientação sumulada pelo Superior Tribunal de Justiça, o enquadramento da
atividade preponderante da empresa autuada não foi individualizada para cada
um dos seus estabelecimentos, mas sim sobre a folha salarial da empresa,
considerada como um todo.
Invoca a Súmula no 351 do STJ: “ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO
ACIDENTE TRABALHO SAT. A alíquota de contribuição para o seguro acidente de
trabalho SAT é aferida pelo grau de risco desenvolvido em cada empresa
individualizada pelo seu CNPJ, ou pelo grau de risco da atividade preponderante,
quando houver apenas um registro.” 12) Desse modo, a individualização das
atividades desenvolvidas pelos funcionários, nos termos dos seus respectivos
(CBOs) no exercício 2008 indicam como atividade principal da matriz (CNPJ
Fl. 2334
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
5
15.153.265/0001-05) a “PRODUÇÃO/VENDA DE ANDAIMES”, passíveis de
enquadramento na alíquota de 2%, tal qual já havia sido recolhido pela autuada.
13) Em total consonância com o que determina o artigo 202 §§ 1o a 3o do Decreto
no 3.048/99, combinado com o anexo do Decreto no 6.042/07, a individualização
das funções dos empregados da matriz, está perfeitamente adequada à alíquota
de 2%, consoante se pode verificar no descritivo de funções e tabela de CBOS
anexos.
14) Por outro lado, a incidência de 3% sobre a folha salarial dos funcionários
vinculados a filial Dias D'ávila (CNPJ 15.153.265/0002-88) já estão sendo
devidamente recolhidos, mediante parcelamento do débito, nos termos da
autuação lavrada pelo fiscal, com a consequente quitação de suas obrigações
acessórias.
PONTO 04 – DEBCAD No 51.018.070-1 - MULTA ISOLADA POR GLOSA DE
RETENÇÃO 15) Os créditos de retenção utilizados pela empresa autuada estão
devidamente comprovados na documentação anexa, de modo que se faz
necessária a descaracterização da obrigação acessória imputadas a autuada pela
suposta glosa de retenção com falsidade.
PONTO 05- DEBCAD No 51.018.064-7 - MULTA ISOLADA POR GLOSA DE
COMPENSAÇÃO
16) Os créditos de compensação utilizados pela empresa autuada estão
devidamente comprovados na documentação anexa, de modo que se faz
necessária a descaracterização da obrigação acessória imputadas a autuada pela
suposta glosa de compensação com falsidade.
RAZÕES FINAIS
17) É importante relembrar que o próprio auditor em seu relatório já havia
mencionado os fortes indícios de existência dos créditos, que naquela
oportunidade não foram apresentados em tempo hábil, em razão das dificuldades
de seleção/identificação dum grande volume de documentos antigos. Assim, o
prazo para defesa serviu, principalmente, para que a autuada reunisse a
documentação necessária à comprovação dos créditos, ora apresentados.
18) Informa a relação de Autos de Infração que estão sendo parcelados, sobre os
quais não houve interposição de impugnação:
a) autos do processo administrativo no 10580.722854/2012-62: DEBCAD no
37.337.014-1 (pagamento parcial - impugnação parcial); DEBCAD no 37.334.012-5
e DEBCAD no 37.334.013-3.
b) autos do processo administrativo no 10580.723560/2012-58: DEBCAD no
51.018.065-5 (CFL 78); DEBCAD no 51.018.066-3 (CFL 59); DEBCAD no 51.018.067-
1(CFL 38); DEBCAD no 51.018.068-0 (CFL 30) e DEBCAD no 51.018.069-8 (CFL 34).
Fl. 2335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
6
A 16a. Turma de Julgamento desta DRJ houve por bem converter o julgamento em
diligência, conforme Resolução no 02.782 de 21/11/2013 (fls. 1.672/1.681), solicitando
esclarecimentos à fiscalização.
Às e-fls. 1.685/1.711, a fiscalização apresentou esclarecimentos, intimando-se o
contribuinte quanto ao seu conteúdo, conforme elementos juntados às e-fls. 2.262/2.263. Em face
da diligência, o contribuinte compareceu aos autos por meio da petição de e-fl. 2.266, aduzindo:
1) Conforme anteriormente informado, todos os créditos utilizados correspondem
aos respectivos valores destacados para compensação e retenção.
2) Acaso sejam encontradas eventuais diferenças, protesta pela posterior juntada
de créditos oriundos de transações anteriores a 2003, a fim de construir os
valores creditados em GFIP, assim como requer a atualização de todos os valores
creditados antes da realização da compensação.
Sobreveio o julgamento dos autos, por meio do Acórdão no. 14-59.019 (e-fls.
2271/2295), que julgou a Impugnação procedente em parte, e restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ÔNUS PROBATÓRIO.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. MOMENTO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal, o contribuinte pode juntar documentos quando
da apresentação de seu instrumento de impugnação, ou mesmo, quando de sua
futura manifestação sobre novas informações fiscais, sob pena de preclusão.
PREVIDENCIÁRIO. COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS. PRESCRIÇÃO.
O direito do contribuinte de proceder à compensação, na GFIP, dos valores
retidos por ocasião da prestação de serviços mediante cessão de mão de obra,
prescreve em 5 (cinco) anos a contar da competência seguinte àquela na qual
houve a retenção sobre a nota fiscal/fatura de serviços.
O exercício do direito de compensação deve respeitar a evolução de saldo a
compensar, devendo ser excluídos os valores utilizados como crédito que tenham
sido objeto de prescrição ou não tenham sido provados pelo contribuinte.
PREVIDENCIÁRIO. ADICIONAL AO SAT/RAT. ENQUADRAMENTO PELA ATIVIDADE
PREPONDERANTE. PLURALIDADE DE ESTABELECIMENTOS E DE ATIVIDADES
ECONÔMICOS.
No âmbito do custeio previdenciário, a alíquota do adicional de financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
e riscos ambientais do trabalho - GILRAT é definida pelo enquadramento da
atividade econômica na classificação CNAE.
Fl. 2336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
7
Havendo pluralidade de estabelecimentos e, cumulativamente, pluralidade de
atividades econômicas, a atividade preponderante será aquela que ocupe o maior
número de segurados empregados e trabalhadores avulsos, somando-se o
número de segurados alocados na mesma atividade em todos os
estabelecimentos.
Não basta à definição da atividade preponderante a mera referência a atividades
constantes de notas fiscais, porque estes elementos não conduzem, por si só, à
indicação da alocação de empregados na atividade constante do documento
fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
À e-fl. 2298, foi apresentado o seguinte extrato de atualização de eventos no Siscol
e juntados extratos atualizados dos DEBCADs (e-fls. 2299/2303). O Despacho teve o seguinte teor:
Nesta data, 17/07/2015, procedi, no SISCOL, à homologação da decisão de
procedência da impugnação (Acórdão 17a. Turma no 59.019 [1]), exarada nos
autos do processo no 10580.722854/2012-62, relativamente ao DEBCAD no
37.334.014-1, no evento “DN de Improcedência”.
Também cadastrei, no mesmo sistema, a decisão de impugnação improcedente
quanto ao DEBCAD no 37.334.015-0, conforme Acórdão 17a. Turma no 59.019 [2],
no evento “DN de Procedência”.
Informo que os DEBCAD nos 37.334.012-5 e 37.334.013-3 já constavam baixados
no sistema por liquidação. Quanto ao DEBCAD no 37.334.016-8, o mesmo se
encontra com decisão cadastrada, aguardando sua comunicação ao contribuinte.
Sem mais, retorne-se o processo à DRF de origem para providências.
O recorrente foi cientificado do resultado do julgamento em 10/08/2015, pela via
postal, conforme Aviso de Recebimento (e-fls. 2305). Em 03/09/2015, foi interposto o Recurso
Voluntário (e-fls. 2307/2316), reiterando os argumentos apresentados na Impugnação, em
síntese:
 PONTO 01. DEBCAD N° 37.334.016-8 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
- defende que os créditos utilizados não estariam prescritos;
 PONTO 02. DEBCAD N° 37.334.015-0 - GLOSA DE RETENÇÃO.
- argumenta que não há dever de retenção para a competência 13/2008,
pois é um mês fictício. Que a indicação de retenção neste mês teria se dado
erroneamente e que não teria promovido compensação;
 PONTO 03 – DEBCAD no 37.334.014-1 - DIFERENÇA DE SAT E RAT.
- aponta que conforme a decisão de piso, ao excluir os levantamentos ST, deveria
a decisão ter deferido o pedido de exclusão também para a competência 13/2008,
Fl. 2337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
8
que não foi incluído no dispositivo. Dessa forma, requer a extensão da decisão
para abarcar o valor de R$ 1.470,90, relativa ao suposto diferencial de alíquota da
competência 13/2008.
No que diz respeito aos demais DEBCADs, esclarece a empresa que já foram
cancelados ou foram objeto de parcelamento.
Às e-fls. 2327/2329 foram juntados extratos de liquidação do DEBCAD no. 37.33401-
25, do DEBCAD no. 37.33401-33 e do DEBCAD no. 37.33401-41
Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não foram apresentadas contrarrazões.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Ana Carolina da Silva Barbosa, Relatora
1.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade previstos no Decreto no. 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.
2. DEBCAD N° 37.334.016-8 - GLOSA DE COMPENSAÇÃO.
A Impugnação sustentou que a origem do crédito compensado estava lastreada nas
notas fiscais, extrato de conta corrente da Previdência Social, GFIP’s e GPS, emitidos no período
compreendido entre 2003 e 2008, tanto da matriz como da filial. Tais informações foram
apresentadas nas planilhas “Relatório Geral de Retenções” (e-fls. 398/401) referentes aos
estabelecimentos matriz (/0001-05) e filial (/0002-88).
A decisão de piso esclareceu que os créditos utilizados decorrem de apuração feita
pelo sujeito passivo das retenções ocorridas a partir de 05/2003 para o estabelecimento filial
(/0002- 88) e 02/3003 para o estabelecimento matriz (/0001-05).
Sendo assim, a decisão de piso entendeu que foi correto o entendimento da
fiscalização no sentido de que os créditos anteriores à competência de 10/2003 estariam
prescritos e não poderiam ser compensados a partir de 10/2008.
Em sede de Recurso Voluntário, a recorrente alega que a decisão de piso não teria
considerado que a recorrente teria apresentado sobras de créditos sempre superiores àqueles que
eram usados mês a mês e que, os créditos são fungíveis, de modo que não era necessária a
indicação da competência originária do crédito que se estava aproveitando. Alega que a planilha
Fl. 2338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
9
apenas indica que existiam valores superiores aos créditos necessários para cada competência e
exercício, mas que tal fato não significa que o crédito de 2003 seria o mesmo usado em 2008, pois
se tratando de crédito fungível, se agrupou aos demais valores vencidos ao longo do período.
Entendo que não assiste razão ao recorrente e a decisão de piso analisou
devidamente o direito à compensação da recorrente.
Dessa forma, com base no artigo 1141, § 12, inciso I, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 2023), abaixo transcrito, confirmo e adoto integralmente
a decisão da primeira instância julgadora administrativa, pelos seus próprios fundamentos.
A Lei no 8.212/91 assim informa sobre a possibilidade de compensação dos
valores retidos por ocasião da prestação de serviços mediante cessão de mão-de-
obra ou empreitada:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter
11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação
de serviços e recolher, em nome da empresa cedente da mão de obra, a
importância retida até o dia 20(vinte) do mês subsequente ao da emissão
da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até o dia útil imediatamente anterior
se não houver expediente bancário naquele dia, observado o disposto no §
5o do art. 33 desta Lei.
§ 1o O valor retido de que trata o caput deste artigo, que deverá ser
destacado na nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, poderá ser
compensado por qualquer estabelecimento da empresa cedente da mão de
obra, por ocasião do recolhimento das contribuições destinadas à
Seguridade Social devidas sobre a folha de pagamento dos seus segurados.
§ 2o Na impossibilidade de haver compensação integral na forma do
parágrafo anterior, o saldo remanescente será objeto de restituição.
Ocorre, contudo, que mesmo havendo o direito de compensação, ou, na sua
impossibilidade, de restituição, no todo ou em parte, do valor retido, o
contribuinte deve observar o prazo de prescrição de 5 anos previsto no artigo
168 do Código Tributário Nacional – CTN. Assim, uma vez sofrida a retenção de
que trata o artigo 31 da Lei no 8.212/91, na competência seguinte o contribuinte
já pode exercitar seu direito de compensação, ou, na sua impossibilidade,
pleitear, no todo ou em parte, a restituição. Contudo, se não o faz, por qualquer
motivo, como, por exemplo, aguardar a consolidação de um saldo maior de
valores a compensar em relação às retenções futuras, assume o risco de ver
consolidada a prescrição em relação aos valores retidos cuja compensação e/ou
restituição não fez/requereu, respectivamente.

1 “Art. 114. (...) §12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante: I - declaração de
concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e”

Fl. 2339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
10
Adotando este entendimento em relação aos valores constantes das planilhas de
fls. 398/401, verifica-se que na competência 10/2003, o contribuinte não
dispunha dos saldos até então acumulados de R$ 4.310,83 (estabelecimento
/0002-88) e R$ 10.867,00 (estabelecimento /0001-55), daí advindo uma redução
significativa na evolução do saldo a compensar nos períodos subsequentes.
Portanto, nas planilhas de fls. 398/401, os valores acumulados a título de saldo
não utilizado para compensação (Coluna D) devem ser objeto de redução dos
valores considerados como crédito, cujas retenções se deram de 01 a 09/2003,
e, de conseguinte, este valores, pelo fato de terem sido utilizados pelo
contribuinte a título de compensação na GFIP, devem ser mantidos como
glosados, porquanto prescritos.
A par da prescrição, a fiscalização traz informações bastante relevantes sobre o
tema:
8. Assim, analisando-se os valores destacados em nota fiscal, os valores
utilizados como crédito de retenção e os valores compensados, verifica-se
que para o estabelecimento matriz havia uma sobra de retenção de R$
8.738,64 para as compensações realizadas durante o ano de 2008.
9. Em 2003 e 2004, a empresa utilizou retenções superiores ao existente
em alguns meses, além de informar incorretamente compensação no
campo retenção utilizada, chegando ao final do ano com saldo a
compensar negativo.
10. Dessa forma, propomos a retificação da glosa de compensação para o
estabelecimento
15.153,265/0001-05
(matriz),
levantamento
GC,
competência 10/2008, para o valor de R$ 1.253,64, sem repercussão nas
multas aplicadas por glosa com falsidade.
11. No entanto, é preciso informar que essa conclusão só está correta
analisando-se apenas o período de 10/2003 a 13/2007, sem levar em conta
a hipótese, pouco provável, de existência de créditos de retenção de
períodos anteriores a 2003 outras origens de créditos a compensar.
12. O equívoco da empresa em achar que havia créditos de retenção não
utilizados suficientes para as compensações em 2008 deveu-se a falta de
controle das GFIP enviadas pelo contribuinte, pois as informações
constantes dos sistemas internos da RFB evidenciam que os dados
informados nas planilhas como retenção e compensação utilizadas pela
empresa não são consistentes com os valores constantes na RFB.
... omissis ...
15. Observa-se que no ano de 2004, na competência 04/2004, a empresa
realizou compensação em valores superiores ao acumulado nos anos de
2003 e 2004, não sendo possível aferir se havia créditos de retenção de
anos anteriores que justificassem essa compensação 16. Da mesma forma,
Fl. 2340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
11
a empresa cometeu diversos erros na informação da retenção nas
competências 01/2004, 02/2004 e 09/2004. Nesses meses a empresa
enviou duas GFIP, uma apenas com a informação de retenção (com valores
superiores ao destacado em nota fiscal) e outra com os fatos geradores.
Outrossim, a fiscalização demonstra que o contribuinte utilizou, em algumas
competências, a título de compensação de retenção, valores superiores à
efetiva retenção sofrida. Veja-se tela que reproduz excerto da Informação Fiscal
(matriz):
(...)
Resta induvidoso que o contribuinte se utilizou de valores a título de retenção
superiores àqueles efetivamente retidos. Veja-se o exemplo da competência
02/2004(matriz), na qual o contribuinte utilizou-se de R$ 19.435,40, quando
somente houve a retenção na competência no valor de R$ 10.120,52, e não havia
saldo anterior suficiente para esta diferença; o saldo era de R$ 354,75, relativo a
01/2004, uma vez que em 12/2003 não havia saldo a compensar. O mesmo
ocorreu na competência 04/2004, por exemplo.
A insuficiência de saldo credor a compensar também ocorreu no estabelecimento
/0002-88, conforme tela abaixo:
(...)
Dessa forma, o contribuinte teve a oportunidade de se manifestar sobre esta
composição de saldos a compensar e compensados, mas não a impugnou em
seu novo instrumento de fls. 2.266. Pelas planilhas constantes da Informação
Fiscal, não impugnadas pelo contribuinte, verifica-se a efetiva evolução dos saldos
de compensação em face das retenções e da própria utilização pelo contribuinte,
de forma a legitimar a manutenção do lançamento.
Destarte, salvante a retificação proposta para o Auto de Infração – AI DEBCAD no
37.334.016-8, quanto ao Levantamento GC, competência 10/2008 do
estabelecimento matriz, da glosa no valor de R$ 9.992,28 para R$ 1.253,64, os
demais valores glosados devem ser mantidos, seja pela prescrição quanto à sua
utilização, seja pela utilização a maior em face dos valores retidos.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que a fiscalização considerou
devidamente os saldos de créditos a compensar utilizados pela recorrente, e não há como se
defender a compensação de créditos oriundos de competências anteriores a 5 anos.
3. DEBCAD N° 37.334.015-0 - GLOSA DE RETENÇÃO.
Para o estabelecimento matriz, foram realizadas duas glosas de retenções, em
10/2008 e 13/2008. Em sede de Impugnação, o recorrente alegou que, analisando o Relatório
Geral de Retenções e Compensações, teria ficado comprovado que existia direito a crédito nessas
competências. Afirma que a retenção na competência 13/2008 teria sido equivocadamente
indicada como retenção.
Fl. 2341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
12
O recorrente argumenta que não há dever de retenção para a competência
13/2008, pois é um mês fictício. Que a indicação de retenção neste mês teria se dado
erroneamente e que teria créditos suficientes para a compensação. Ressalta que como a
competência 13/2008 seria fictícia, sequer haveria que se falar em retenção.
Também neste ponto, entendo que não procedem os argumentos da empresa e a
decisão de piso enfrentou a questão mostrando tratar-se de situação diversa. Vale o destaque:
Neste caso, o contribuinte argumenta, basicamente, que havia saldo a compensar
de retenções nas competências 10/2008 (matriz) e 13/2008 (filial), mas que houve
mero erro de preenchimento da GFIP, lançando-se os valores de crédito a título
de retenção, quando o correto seria compensação.
Contudo, o que ocorreu foi uma situação diversa.
A fiscalização informa que na competência 10/2008 do estabelecimento matriz,
foi glosado o valor de R$ 1.608,79 (levantamento “CMP”), porque o contribuinte
apurou um saldo de retenção relativamente a uma nota fiscal cancelada (no
3346). Instada a se manifestar sobre o cancelamento, mesmo ausente qualquer
manifestação do contribuinte neste sentido, assim se posicionou a fiscalização:
29. Em relação à apresentação da nota fiscal no 3446, tanto durante a
auditoria, quanto da diligência, o contribuinte não apresentou a nota fiscal,
sendo que inexiste qualquer referência a essa nota fiscal da contabilidade,
inclusive na conta 105102500008_INSS RETIDO NA FONTE (em anexo). O
que foi verificado é que constava da planilha de controle de emissão de nota
fiscal e retenção entregue pelo contribuinte para o mês de outubro/2008,
na matriz, contabilizado como crédito de retenção no mês, mas sem
informação sequer de que foi paga pelo cliente do contribuinte:
Realmente, a fiscalização aponta que o próprio contribuinte indicou esta nota
fiscal como motivadora de retenção sofrida para a composição do saldo da
competência 10/2008 na matriz.
(...)
Portanto, correta a glosa levada a efeito pela fiscalização pois não se trata da
mera informação de um valor efetivamente retido em campo errado na GFIP,
mas a própria inexistência da retenção, na medida em que a nota fiscal foi
objeto de cancelamento, não tendo a fiscalização localizado a nota no 3446 na
contabilidade, e não tendo sido identificado o seu pagamento.
Quanto à glosa de retenção no valor de R$ 20.684,66, na competência 13/2008
(estabelecimento /0002-88) é evidente que a competência “13” não existe de
fato, correspondendo apenas a uma indicação referencial do 13o. salário. Assim,
não há prestação de serviços nesta competência e, dessa forma, não pode
existir retenção sofrida. Pode ocorrer de se utilizar saldo existente na
competência 12 para abater-se débitos previdenciários relativos ao 13o. salário,
o que não é o caso.
Fl. 2342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
13
Assim, o próprio contribuinte informa que fez informação incorreta na GFIP, ao
informar, como valor retido, o valor eventualmente existente a título de
compensação de retenção, valor este que, como frisa a fiscalização, sequer
existia na competência 12/2008.
Portanto, correta a glosa das retenções. (grifos acrescidos)
Restou demonstrado pela fiscalização, portanto, que as glosas de retenção foram
justificadas, de modo que devem ser mantidas.
4. DEBCAD no 37.334.014-1 - DIFERENÇA DE SAT E RAT.
No que diz respeito às diferenças apuradas a título de SAT e RAT, em razão do
enquadramento do estabelecimento matriz nos graus de risco leve, médio ou grave, verifica-se
que a DRJ entendeu aplicável o regramento contido no artigo 86, § 1o., inciso I, alínea “c”, da IN
SRP no. 03/2005, pois a recorrente a) tem mais de um estabelecimento; e, b) exerce diversas
atividades econômicas(Montagem e desmontagem de andaimes; fabricação de estruturas
metálicas; e/ou, aluguel de andaimes), cada qual sujeita a um grau de risco diverso. Dessa forma,
foi elaborada planilha com cada competência e o CNAE preponderante com a correspondente
alíquota de RAT (e-fls. 2290/2291).
Da decisão de piso continua a análise e conclui que não seria possível se chegar a
uma conclusão da preponderância em razão de falta de documentos nos autos, vejamos:
Todavia, como o próprio artigo 86, § 1o., inciso I, alínea “c”, da IN SRP no. 03/2005
preceitua, a atividade preponderante a prevalecer será aquela apurada a partir da
seguinte metodologia:
1o.) soma de todos os segurados alocados na mesma atividade, e em cada uma
delas, em todos os estabelecimentos;
2o.) verificação de qual atividade, em relação a todos os estabelecimentos, ocupa
a maior quantidade de segurados.
Assim, considerando-se que os autos já trazem as informações relativas ao
estabelecimento matriz, impende verificar as informações relativas ao
estabelecimento /0002-88. Vejamos as palavras da fiscalização no Relatório Fiscal
de fls. 66/156 26.
Houve a necessidade de criação dos levantamentos FM e FF em decorrência
da empresa ter declarado o percentual da alíquota do grau de incidência da
capacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho por
estabelecimento, declarado o código CNAE 2511000 – Fabricação de
Andaimes, para a matriz, com percentual de alíquota RAT de 2% (dois por
cento) e o código CNAE 77322202 – Aluguel de Andaimes, para filial 0001,
com percentual de alíquota RAT de 1% (um por cento).
... omissis ...
Fl. 2343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
14
35. O levantamento ST - Diferença de SAT/RAT da folha de pagamento não
declarada em GFIP refere-se à diferença de RAT em decorrência da empresa
ter declarado o código CNAE incorreto, por estabelecimento. Para efeito
dessa auditoria, o código CNAE preponderante da empresa é 4399102 -
Montagem e Desmontagem de Andaimes, com alíquota do RAT de 3% (três
por cento). Em que pese a empresa fabricar e alugar andaimes, o aluguel,
quando realizado, é feito preponderantemente por funcionários da
empresa, com elevado grau de risco de acidente de trabalho, O código CNAE
77322202 - Aluguel de Andaimes refere-se apenas no caso de a empresa
alugar os equipamentos, sem realizar a montagem ou desmontagem dos
mesmos. Pela análise das notas fiscais, tanto a matriz quanto a filial
realizam montagem e desmontagem de andaimes, sendo que a matriz
também fabrica e aluga os equipamentos.
Pois bem, destas palavras decorrem as seguintes constatações:
a) quanto ao item 26:
a.1) Onde se lê, “alíquota do grau de incidência da capacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais”, leia-se “alíquota do grau de incidência da
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais”, cabendo esta
ressalva pelo critério técnico;
a.2) na expressão “e o código CNAE 77322202 – Aluguel de Andaimes, para filial
0001”, leia-se “e o código CNAE 77322202 – Aluguel de Andaimes, para filial
0002”, uma vez que não existe uma filial com parâmetro de CNPJ em /0001.
b) quanto ao item 35:
b.1) a fiscalização reconhece que o contribuinte fabrica, aluga, monta e desmonta
andaimes;
b.2) afirma que o aluguel, quando ocorrido, é feito por funcionários da própria
empresa, daí advindo o elevado grau de risco;
b.3) pela análise das notas fiscais, tanto a matriz como a filial realizam montagem
e desmontagem de andaimes;
b.4) a matriz também fabrica e aluga os equipamentos.
Quanto ao item 26 do Relatório Fiscal, nada há a acrescentar senão as indicações
de erros meramente redacionais. Quanto ao item 35 do Relatório Fiscal, aprecio a
questão.
Em primeiro lugar, a fiscalização pauta seu entendimento na premissa segundo a
qual, as notas fiscais emitidas tanto pela matriz como pela filial demonstram a
realização de montagem e desmontagem de andaimes, de forma que este fato
implicaria enquadramento no código CNAE 4399-1/02 – Montagem e
desmontagem de andaimes(alíquota de RAT/SAT de 3%). Contudo, ouso divergir
da fiscalização quanto a este entendimento. Com efeito, a legislação já citada é
taxativa em considerar a atividade preponderante como aquela que ocupa
Fl. 2344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
15
maior número de segurados na empresa, não havendo qualquer referência
direta ou indireta ao faturamento ou natureza do serviço prestado.
Efetivamente, uma empresa pode emitir grande quantidade de notas fiscais, por
exemplo, de montagem de andaimes e de locação, mas ter a maior parte da sua
mão de obra em atividade diversa, como a fabricação dos andaimes. Veja-se a
própria planilha trazida aos autos pela fiscalização em seu Relatório de Diligência.
(...)
Nesta, juntada à fl. 1.710, deixa-se claro que mesmo no estabelecimento matriz,
há oscilação quanto à atividade preponderante. Destarte, se mesmo no
estabelecimento matriz, a fiscalização reconhece pela via indireta que há três
atividades que se revezam nas competências como preponderante, resta
impossível determinar, apenas pelas notas fiscais, qual seja a atividade
preponderante.
Neste caso, à fiscalização caberia verificar se, mesmo havendo a realização da
atividade de montagem e desmontagem, se os segurados que exercem esta
atividade, no estabelecimento matriz e filial, atingiram, em cada competência,
número capaz de considerá-la como atividade preponderante na empresa.
Apenas afirmar que tal atividade é exercida em comum por ambos os
estabelecimentos não constitui, por si só, condição de sujeição à alíquota maior
de financiamento ao adicional do SAT, notadamente pelo fato de que há outras
atividades econômicas igualmente desenvolvidas por ambos os estabelecimentos
que se sujeitam a classificação de risco inferior, ensejando a aplicação de alíquota
menor, e que, como visto acima, mesmo no estabelecimento matriz, em algumas
competências, se destacam em relação à atividade de montagem e desmontagem
de andaimes. Aliás, com exceção das competências janeiro a fevereiro de 2008,
no estabelecimento matriz, todas as demais competências do ano de 2008, as
informações trazidas pelo contribuinte e apuradas pela fiscalização demonstram
que a atividade preponderante em cada competência não é aquela que a
fiscalização considerou (montagem e desmontagem de andaimes, enquadrada na
posição CNAE 4399-1/02), mas outras com alíquotas menores.
Assim, deveria ter havido uma análise dos segurados envolvidos tanto na
matriz, como na filial, no que tange às atividades econômicas desempenhadas
em cada competência. Contudo, os autos não contam com elementos capazes
de permitir esta abordagem por este Colegiado, seja (i) pela ausência de
informações relativas ao quantitativo de segurados do estabelecimento /0002-
88 em relação às atividades por eles exercidas, seja (ii)pelo fato do próprio
estabelecimento matriz não permitir o reconhecimento da atividade
preponderante indicada pela fiscalização (montagem e desmontagem de
andaimes, enquadrada na posição CNAE 4399-1/02) em relação às competências
março a dezembro de 2008.
Isto posto, o levantamento ST deve ser julgado improcedente, na medida em
que a fiscalização não demonstra que a atividade de montagem e desmontagem
Fl. 2345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.103 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10580.722854/2012-62
16
de andaimes, enquadrada na posição CNAE 4399-1/02 deve ser considerada
como atividade preponderante na empresa, abrangendo o maior número de
segurados em relação aos estabelecimentos matriz e filial /0002-88. (grifos
acrescidos)
Vê-se, portanto, que a decisão entendeu que o levantamento ST deve ser julgado
improcedente.
A recorrente não discute este ponto em seu recurso, apenas aponta que, ao excluir
os levantamentos ST, deveria a decisão ter deferido o pedido de exclusão também para a
competência 13/2008, que não foi incluído no dispositivo da decisão.
Realmente foi promovido levantamento ST2 – Diferença de SAT e RAT para a
competência 13/2008, no valor de R$ 705,91, que com juros e multa perfez o montante de R$
1.470,90 (à época). O Discriminativo do Débito à e-fl. 36 identifica exatamente este valor. O
relatório de diligência também trouxe planilha com os referidos levantamentos (e-fl. 1710).
Dessa forma, correto o raciocínio da recorrente quanto a este ponto, devendo ser
reconhecido também o cancelamento do lançamento realizado a título de ST2 – Diferença de SAT
e RAT para a competência 13/2008, no valor de R$ 705,91.
5. Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário para dar-lhe parcial provimento
para excluir o levantamento ST2 – Diferença de SAT e RAT para a competência 13/2008, no valor
de R$ 705,91.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Ana Carolina da Silva Barbosa

Fl. 2346
DF CARF MF
Original